Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727664-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ANGELO PEREIRA ROCHA APELADO: ANGELO PEREIRA ROCHA, BANCO PAN S.A DESPACHO Determino à Secretaria da 3a Turma Cível que adote as providências para retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que seja certificada a ausência de contrarrazões do réu e se isso ocorreu dentro do prazo legal, porquanto os autos foram remetidos para esta instância recursal sem referida manifestação processual e sem o indispensável registro da serventia judicial. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 15:11:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora